Tribunal: TJSP
Processo: 1010718-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Pedido indenizatório lastreado em investigação policial para averiguação de fraude na instalação de pacote de serviço de telefonia que vitimou terceiro denunciante - Envolvimento do nome da autora, ante a apresentação de "print" de tela da empresa ré, contendo informações acerca de instalação por aquela realizada - Sentença de improcedência - Inconformismo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Pedido indenizatório lastreado em investigação policial para averiguação de fraude na instalação de pacote de serviço de telefonia que vitimou terceiro denunciante - Envolvimento do nome da autora, ante a apresentação de "print" de tela da empresa ré, contendo informações acerca de instalação por aquela realizada - Sentença de improcedência - Inconformismo exclusivo da ofendida - Responsabilidade da empresa ré afastada, pois, além da demandante já ter sido prestadora de serviços terceirizados de telefonia para aquela, a simples averiguação policial, quanto a ilícito sofrido por terceiro, não traduz em lesão a honra subjetiva - Contexto probatório que se eleva a categoria de mero aborrecimento de natureza transitória, sem acarretar qualquer prejuízo aos direitos da personalidade ou mesmo de repercussão negativa no âmbito social - Improcedência mantida - Recurso desprovido.